Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-70.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006233-70.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONES RECK DE MENDONCA - CPF: 017.288.739-91 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI MUNICIPAL N. 2.295/2016 – PROVENTOS INTEGRAIS – IMPOSSIBILIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 –
TEMPUS REGIT ACTUM
– TEMA 754 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RETIFICADA.

Em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício (princípio
tempus regit actum
).

Não há se falar em revisão do benefício previdenciário, conforme a fórmula especial de cálculo instituída pela Emenda Constitucional no 70/2012, quando a servidora pública ingressou nos quadros efetivos da Administração após 31 de dezembro de 2003, isto é, posterior à vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, devendo a aposentadoria se dar na forma de cálculo estabelecida pela Lei no 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário (REsp no 924.456/TJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame de Ofício e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Previdência de Sinop, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1006233-70.2020.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o ingresso no serviço público da interessada é posterior à publicação da Emenda Constitucional no 41 de 19 de dezembro de 2003, razão pela qual os proventos da apelada devem ser calculados amparados pela legislação vigente.

Alega que a patologia da requerida, qual seja CID – G20, é enquadrada no rol das doenças constantes no § 8o do art. 12 da Lei n. 2.295/2016, todavia, em razão da data de ingresso no serviço público, a servidora se aposentou com os proventos integrais da média das 80% (oitenta por cento) maiores remunerações auferidas.

Verbera que, aos servidores que ingressaram no serviço público após a Emenda Constitucional 41/2003 e que venham a se aposentar com moléstia grave, não se aplica a Emenda no 70/2012 por abranger somente quem ingressou anterior à data de 31/12/2003.

Requer, nessas razões, o provimento do apelo para reformar o entendimento constante no ato sentencial.

A Apelada apresentou contraminuta, pugnando pela ratificação da sentença prolatada (id. 157388914).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de se manifestar por entender ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 154230685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Reexame de Ofício e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Previdência de Sinop, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1006233-70.2020.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que Ivone Reck de Mendonça ajuizou Ação de Obrigação de Fazer (transformação/revisão de aposentadoria por invalidez de proventos proporcionais em proventos integrais), em desfavor do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop – PREVISINOP.

Narra que desempenhava o cargo efetivo de Médica – Clínica Geral na referida municipalidade, desde o ano de 2008. Aduz que em maio/2019 foi concedida aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, vez que se encontrava definitivamente incapaz para o exercício de labor, por apresentar Doença de Alzheimer e transtorno depressivo recorrente.

Informa que os valores de seus proventos foram reduzidos drasticamente, eis que a aposentação se deu sob a média das 80% (oitenta por cento) maiores remunerações auferidas

Decisão liminar que deferiu a tutela requerida, determinando a revisão do ato da aposentadoria para fins de aposentação integral (id. 157389697).

Em sede de contestação, o Instituto de Previdência de Sinop pugnou pela improcedência dos pedidos autorais (id. 157390675).

Impugnação à contestação ofertada pela parte autora.

Ao decidir o feito, o Juízo a quo julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora para DETERMINAR ao INSS a REVISÃO do Benefício Previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, devendo este ser por PROVENTOS INTEGRAIS, bem como ao pagamento das diferenças apuradas nas parcelas vencidas, incidindo a atualização de CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA da seguinte maneira, até a data de 29.06.2009, em que a lei no 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ) e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o F, da Lei no 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09) devendo ser respeitado o prazo prescricional quinquenal retroativo a 03/03/2011 bem como CONFIRMO a LIMINAR de ID. 32713957 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I do CPC.

CONDENO ainda o PREVISINOP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP/MT, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor do causídico da parte Autora, os quais ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3o do art. 20 do CPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das custas processuais. (...).

Da sentença, a parte requerida interpôs o presente Apelo. Sentença sujeita ao reexame necessário.

Do apelo do Instituto de Previdência de Sinop.
In casu
, denota-se dos autos, que a Autora, ora Apelada, é servidora pública municipal, nomeada em 04-08-2008, para exercer o cargo de médica – clínica geral, e foi diagnosticada com demência, doença de Alzheimer e transtorno depressivo recorrente (CID G20 – ID n. 157389690).

Restou consignado no Laudo da Perícia Médica (ID n. 157389690), que a enfermidade que acomete a Apelada e levou à aposentadoria por invalidez, está no rol de enfermidades do artigo 12, § 8o da Lei Municipal n. 2.295/2016, vejamos:

Art. 12 O servidor que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo ou outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a habilitação exigida, será aposentado por invalidez, mediante exame e laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Município.

(...)

§ 8o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I, as seguintes: tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson
, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) (grifos nossos).

Consoante infere-se dos autos, o ato de aposentadoria da Apelada (Portaria no 235/2019), foi editado na forma do art. 40, § 1o, I da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 41, de 19.12.2003, com reflexos e em combinação com a Lei Municipal no 2.295/2016, “com proventos integrais da média” (ID. 157389693, p. 7).

Ao tempo da concessão do benefício de aposentadoria (13-05-2019), já estava vigente a Emenda Constitucional no 70, de 29 de março de 2012, que acrescentou o art. 6o-A, no corpo da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que assim dispõe:

Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso Ido § 1o do art. 40 da Constituição Federal , tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria , na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

Depreende-se da norma constitucional, que o servidor público efetivo tem direito à fórmula especial de cálculo dos proventos, desde que tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003, quando foi publicada a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003; bem como que o motivo da aposentadoria esteja fundado na hipótese do inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal.

Ocorre que, no caso da Apelada, colhe-se da ficha funcional da autora, (ID 157389693, p. 9), que o ingresso nos quadros funcionais efetivos do Município de Sinop, ocorreu somente em 04 de agosto de 2008, conforme Portaria no 431/2018.

Assim, a autora não ingressou no serviço público até o marco final estabelecido na Emenda Constitucional no 70/2012, vale dizer, até 31 de dezembro de 2003, quando foi publicada a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003.

Por mais que a servidora tenha se aposentado por invalidez permanente, conforme as disposições do inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, esse fato, por si só, não é suficiente para gozar da regra especial contida no art. 6o-A, inserido no corpo da Emenda Constitucional no 41/2003, uma vez que não preencheu o requisito temporal, qual seja, ingresso no serviço público até 31 de dezembro de 2003.

Por sua vez, a orientação da Corte Suprema (STF) é no sentido de que os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC no 41/2003.

Todavia, o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade para quem se aposenta depois da emenda constitucional referida, passando a ser definida no Recurso Especial no 924.456/TJ (Tema 754), como a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. Veja-se:

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1o, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1o DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.

1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6o-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1o, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF.

3. Por expressa disposição do art. 2o da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5o, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.

4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).

(BSB, 06/04/2017).

Nesta linha de entendimento, este Sodalício já se manifestou:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – ESPECIFICADA EM LEI - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 - TEMPUS REGIT ACTUM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RESP No 924.456/TJ – REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em revisão do benefício previdenciário, conforme a fórmula especial de cálculo instituída pela Emenda Constitucional no 70/2012, quando a servidora pública ingressou nos quadros efetivos da Administração Pública após 31 de dezembro de 2003, isto é, posterior à vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, devendo a aposentadoria se dar na forma de cálculo estabelecida pela Lei no 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário (REsp no 924.456/TJ).

(N.U 1043377-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário

Em vista da análise feita no Recurso de Apelação, a sentença deve ser modificada, conforme decidido no Apelo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Previdência de Sinop, e em sede de reexame necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023